Tribunal: TJSP
Processo: 2274289-12.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado e desacato. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Perda de objeto. Decisão proferida diretamente pela juíza a quo, em 10.09.2025, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares estabelecidas no art. 319,

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado e desacato. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Perda de objeto. Decisão proferida diretamente pela juíza a quo, em 10.09.2025, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares estabelecidas no art. 319, incisos I e IV, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 12.09.2025. Impetração prejudicada.